Tribunal: STJ
Processo: 0035164-59.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845394 - CE (2025/0028248-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MARCOS SOUSA DE FREITAS
ADVOGADO
: LEORGENIS ALBERTO DOS SANTOS FREITAS -
CE020805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ANTONIA ALLES MENDES DE AMORIM
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
DE
2
DIAS.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A defesa questiona acórdão proferido no julgamento de agravo
regimental interposto por corré. Não houve, naquele ato decisório,
análise da irresignação veiculada pelo embargante – agravo regimental
interposto contra a decisão que não conheceu de seu agravo em recurso
especial.
2. Fica evidenciada, dessa forma, a ausência de interesse recursal na
espécie.
3. Além disso, não é possível conhecer dos aclaratórios em face da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelo ora postulante. Isso porque o
foi publicado em
decisum
.
24/3/2025
4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo
legal de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, como
na hipótese, visto que a petição eletrônica foi protocolada em
.
23/4/2025
Documento eletrônico VDA47451075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c7f70edf-911b-4dbc-b330-df1642202ed8

5. Embargos não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
14 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47451075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c7f70edf-911b-4dbc-b330-df1642202ed8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845394 - CE (2025/0028248-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MARCOS SOUSA DE FREITAS
ADVOGADO
: LEORGENIS ALBERTO DOS SANTOS FREITAS -
CE020805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ANTONIA ALLES MENDES DE AMORIM
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
DE
2
DIAS.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A defesa questiona acórdão proferido no julgamento de agravo
regimental interposto por corré. Não houve, naquele ato decisório,
análise da irresignação veiculada pelo embargante – agravo regimental
interposto contra a decisão que não conheceu de seu agravo em recurso
especial.
2. Fica evidenciada, dessa forma, a ausência de interesse recursal na
espécie.
3. Além disso, não é possível conhecer dos aclaratórios em face da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelo ora postulante. Isso porque o
foi publicado em
decisum
.
24/3/2025
4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo
legal de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, como
na hipótese, visto que a petição eletrônica foi protocolada em
.
23/4/2025
Documento eletrônico VDA47451568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3556e552-e2e0-4ebe-90d7-cd8809bee63f

5. Embargos não conhecidos.

RELATÓRIO
opõe embargos declaratórios em face
MARCOS SOUSA DE FREITAS
de acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior, que negou
provimento ao agravo regimental interposto pela corré Antonia Alles Mendes de
Amorim.
No recurso integrativo, a defesa sustenta haver "erro na premissa de não
impugnação específica" (fl. 1.085). Afirma, ainda, que o
foi omisso.
decisum
Postula sejam supridos os vícios indicados, com "a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos, de modo a reformar a decisão atacada, reconhecendo a
impugnação específica realizada pela Embargante e, consequentemente,
conhecendo e dando provimento ao recurso especial interposto" (fl. 1.086).
VOTO
De plano, observo que a irresignação defensiva não comporta
.
acolhimento
Com efeito, a defesa questiona acórdão proferido no julgamento de
agravo regimental interposto por corré. Não houve, naquele ato decisório, análise
da irresignação veiculada pelo embargante às fls. 1.055-1.059 – agravo regimental

interposto contra a decisão que não conheceu de seu agravo em recurso especial.
Constato, assim, a ausência de interesse recursal na espécie.
Além disso, não é possível conhecer dos aclaratórios em face da decisão
monocrática proferida às fls. 1.034-1.036, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pelo ora postulante. Isso porque o
foi publicado em
decisum
24
(fl. 1.038).
/3/2025
Conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, o prazo
para oposição dos embargos declaratórios é de 2 dias.
Documento eletrônico VDA47451568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3556e552-e2e0-4ebe-90d7-cd8809bee63f

No caso, o termo inicial para a oposição do recurso integrativo foi o dia
e o dia final,
. Todavia, a petição eletrônica foi protocolada
25/3/2025
26/3/2025
somente em
(fl. 1.082), quando já esgotado o prazo mencionado.
23/4/2025
À vista do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47451568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:36
Código de Controle do Documento: 3556e552-e2e0-4ebe-90d7-cd8809bee63f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0028248-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.845.394 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00184144520168060001 00344838920158060001 00351645920158060001
00381932020158060001 00388453720158060001 00394862520158060001
00394931720158060001 00394966920158060001 00401424520168060001
00430273220168060001 00676189220158060001 00676240220158060001
00676258420158060001 00681341520158060001 00681376720158060001
00681385220158060001 102003952015 184144520168060001
344838920158060001 351645920158060001 381932020158060001
388453720158060001 394862520158060001 394931720158060001
394966920158060001 401424520168060001 430273220168060001
676189220158060001 676240220158060001 676258420158060001
681341520158060001 681376720158060001 681385220158060001
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIA ALLES MENDES DE AMORIM
ADVOGADA
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVANTE
: MARCOS SOUSA DE FREITAS
ADVOGADO
: LEORGENIS ALBERTO DOS SANTOS FREITAS - CE020805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: FRANCILEUDO BESSA DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO LUCAS FERREIRA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS SOUSA DE FREITAS
ADVOGADO
: LEORGENIS ALBERTO DOS SANTOS FREITAS - CE020805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ANTONIA ALLES MENDES DE AMORIM
ADVOGADA
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
C54260515561424540705<@
2025/0028248-1 - AREsp 2845394 Petição : 2025/0035089-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47427488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:10:48
Código de Controle do Documento: 22AB63AE-FB53-4756-9758-97644598FBC5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0028248-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.845.394 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54260515561424540705<@
2025/0028248-1 - AREsp 2845394 Petição : 2025/0035089-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47427488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:10:48
Código de Controle do Documento: 22AB63AE-FB53-4756-9758-97644598FBC5